Tribunal: TJSP
Processo: 2193738-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de rescisão contratual - Contratos de constituição de sociedade em conta de participação e mútuo – Decisão que indeferiu o pedido de arresto de ativos financeiros de titularidade dos réus bem como o de desconsideração da personalidade jurídica da corré BF Participações Ltda – Ação relativa a direito empresarial – Competência de uma dentre as Câmaras Reservadas de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de rescisão contratual - Contratos de constituição de sociedade em conta de participação e mútuo – Decisão que indeferiu o pedido de arresto de ativos financeiros de titularidade dos réus bem como o de desconsideração da personalidade jurídica da corré BF Participações Ltda – Ação relativa a direito empresarial – Competência de uma dentre as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça – Art. 6o da Resolução no 623/2013, do Tribunal de Justiça de São Paulo – Precedentes – Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193738-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
ALBERTO YAMAGUTI, são agravados BF PARTICIPAÇÕES LTDA, MARCOS
CAMPOMIZZI CALAZANS, FERNANDO ROCHA LIMA, PEDRO CHALABI
CALAZANS FERREIRA, RICARDO MACIEL REIS, TH BRASIL CAFES
ESPECIAIS E PARTICIPACOES LTDA, H3 SAO PAULO COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A SCP, H3 BRAND BRASIL FRANCHISING S.A e EORI -
EMPRESA OPERADORA DE RESTAURANTES INTERNACIONAIS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193738-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42738 - rk
2
VOTO No: 42738
AGRV. No: 2193738-21.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (2a Vara Empresarial e de Conflitos de
Arbitragem)
AGVTE.: Carlos Alberto Yamaguti (A)
AGVDOS.: BF Participações Ltda. e outros (R)
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de rescisão contratual -
Contratos de constituição de sociedade em conta de
participação e mútuo Decisão que indeferiu o pedido de
arresto de ativos financeiros de titularidade dos réus bem como
o de desconsideração da personalidade jurídica da corré BF
Participações Ltda Ação relativa a direito empresarial
Competência de uma dentre as Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça Art. 6o da Resolução no
623/2013, do Tribunal de Justiça de São Paulo Precedentes
Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Carlos Alberto Yamaguti, em ação de rescisão contratual c.c. cobrança
de valores (contrato de sociedade em conta de participação de
25.10.2018 e de mútuo de 01.09.2019, fls. 16/33) movida em face de
BF Participações Ltda. e outros, contra r. decisão reproduzida a fls.
36/41 (fls. 170/175 dos autos originários) que, dentre outras
providências, indeferiu o pedido de arresto de ativos financeiros de
titularidade dos réus bem como o de desconsideração da personalidade
jurídica da corré BF Participações Ltda.
Inconformado, pelas razões de fls. 1/15, o agravante
pede a reforma da r. decisão reptada para que suas pretensões sejam
de pronto atendidas.
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação
da tutela recursal requerida, dispensaram-se, por ora, informações bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193738-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42738 - rk
3
como contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 47).
É o relatório.
2. O recurso não é suscetível de conhecimento nesta
oportunidade.
3. Como narrado na petição inicial, processo de
origem no 1035543-43.2020.8.26.0100, o agravante alega ter firmado
com a corré BF Participações Ltda., em 25.10.2018, contrato de
sociedade em conta de participação, tendo aportado R$150.000,00 à
sócia ostensiva para fins de investir e participar dos resultados líquidos
do empreendimento KFC Praia Grande. Alega suposta operação de
fraude para captação de investimentos pela referida ré e o
descumprimento da cláusula 5a, item IV, da avença, no que tange ao
pagamento trimestral de dividendos ao sócio participante, havendo a
rescisão do contrato, com acordo para pagamento dos dividendos em
atraso e a celebração de contrato de mútuo entre as partes em
01.09.2019. Todavia, o autor relata que a ré, em situação de
insolvência, estaria descumprindo tanto o acordo para pagamento dos
dividendos, quanto o contrato de mútuo (cláusulas 1.2 e 1.3), no que se
refere ao pagamento da taxa mensal de 1% líquido sobre o valor de R$
150.000,00, disponibilizado como mútuo (fls. 1/18).
Cuida-se, ao que se verifica, de feito oriundo de
litígio relativo a Direito de Empresa (sociedade em conta de
participação) que, em conformidade com o regramento do artigo 6o da
Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (DJE de
06.11.2013, p. 4/6), insere-se na competência preferencial de uma
dentre as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Nesse sentido, em casos análogos, colhem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193738-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42738 - rk
4
precedentes deste E. Tribunal de Justiça, sintetizados in verbis:
“Conflito de competência. Turma Especial. Agravo de
instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou exceção de
incompetência oposta em ação de indenização fundada em suposta
gestão fraudulenta de sociedade empresarial que se encontra em
recuperação judicial. Matéria que envolve a análise de administração de
sociedade empresarial, regulada pelo Livro II, Parte Especial, do Código
Civil de 2002. Competência das Câmaras Especializadas de Direito
Empresarial. Procedência, com reconhecimento de competência da
Câmara suscitante, a Colenda Segunda Câmara Reservada de Direito
Empresarial.” (TJSP-Turma Especial - Privado 1 - Conflito de
competência no 0084275-28.2013.8.26.0000-São Paulo, Rel. Des.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO, J. 04.12.2014).
“Conflito de competência entre a 22a Câmara de
Direito Privado e a 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Ação
monitória fundada em Instrumento Particular de Constituição de
Sociedade em Conta de Participação, que possui natureza distinta das
execuções
que têm
por
base
títulos executivos extrajudiciais.
Competência
preferencial
das
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial. Exegese do art. 6o da Resolução no 623/2013. Conflito de
competência procedente, para declarar competente a 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial.” (TJSP-Grupo Especial da Seção do
Direito
Privado
-
Conflito
de
competência
no
0065670-
97.2014.8.26.0000-São
Paulo,
Rel.
Des.
GOMES
VARJÃO,
J.
27.11.2014).
Assim, observada a composição e competência das
Seções do Tribunal de Justiça, desde a unificação da Segunda
Instância, em decorrência da Emenda Constitucional no 45, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193738-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42738 - rk
5
08.12.2004 (DOU de 31.12.2004), cumpre-se a nova ordenação
estabelecida.
4. Isto posto não se conhece do recurso e determina-
se a remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras
Reservadas competentes.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica